Tribunal: TJPA
Processo: 0001794-76.2013.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001794-76.2013.8.14.0053

APELANTE: LUIZ PAULO PEREIRA FEITOSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0001794-76.2013.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FELIX/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: LUIZ PAULO PEREIRA FEITOSA
(ADVOGADA MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA – OAB/PA Nº 13604-A)

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADO BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 8770)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Luiz Paulo Pereira Feitosa contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente alegado e a suposta lesão permanente. O apelante sustenta que teria direito ao recebimento da diferença da indenização securitária, alegando ter recebido administrativamente R$ 2.362,00, enquanto o valor correto seria de R$ 13.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente do nexo causal entre o acidente de trânsito alegado pelo apelante e a suposta lesão permanente, apta a justificar o pagamento da indenização securitária complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito do autor recai sobre ele, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

O apelante não comprova que o acidente ocorrido em 29/08/2010 foi a causa determinante da lesão alegada, pois o boletim de ocorrência somente foi registrado oito meses após a suposta data do evento, e o único documento médico juntado aos autos é posterior em mais de um ano ao acidente narrado, o que fragiliza a correlação entre o sinistro e a suposta lesão permanente.

5.

Não há prova documental que demonstre o recebimento de indenização administrativa no valor de R$ 2.362,00, tampouco a existência de pedido administrativo formulado pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ônus da prova do nexo causal entre o acidente e a lesão permanente recai sobre o autor da demanda, nos termos do artigo 373, I, do CPC. 2. A ausência de comprovação suficiente do nexo causal entre o sinistro e a debilidade alegada impede o reconhecimento do direito à indenização securitária complementar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AC nº 00020439220198173590, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 14.02.2023; TJ-GO, AC nº 52218485720218090051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001794-76.2013.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FELIX/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: LUIZ PAULO PEREIRA FEITOSA
(ADVOGADA MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA – OAB/PA Nº 13604-A)

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADO BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 8770)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Luiz Paulo Pereira Feitosa
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que - nos autos da
Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT
, ajuizada por Luiz Paulo Pereira Feitosa em desfavor da Seguradora - julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não foi comprovado o nexo causal entre o acidente alegado e a suposta lesão permanente.

Inconformado, sustenta o apelante, em síntese, que teria direito ao recebimento da diferença do seguro DPVAT, alegando que recebeu administrativamente o valor de R$ 2.362,00 e que, conforme previsto na legislação, a indenização correta seria de R$ 13.500,00. Argumenta que a sentença teria cerceado seu direito ao contraditório e à ampla defesa, pois não oportunizou a devida análise do laudo pericial apresentado.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito ao recebimento da diferença securitária, com acréscimos de juros e correção monetária, bem como a condenação da seguradora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

A parte apelada, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, postulando que as intimações sejam feitas em nome do advogado Bruno Menezes Coelho de Souza – OAB/PA nº 8.770.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluso na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0001794-76.2013.8.14.0053

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO FELIX/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: LUIZ PAULO PEREIRA FEITOSA
(ADVOGADA MARIA DE CAMPOS LUZ SILVEIRA – OAB/PA Nº 13604-A)

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT S.A.
(ADVOGADO BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA – OAB/PA Nº 8770)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso,
deferindo o pedido de gratuidade processual.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se há comprovação suficiente do nexo causal entre o acidente alegado pelo apelante e a suposta lesão permanente que embasaria o pedido de diferença da indenização securitária.

Considerando que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, o apelante não logrou demonstrar que o acidente ocorrido em 29/08/2010 foi a causa determinante da lesão alegada.

Com efeito, o boletim de ocorrência só foi registrado em 26/04/2011, aproximadamente oito meses após a suposta data do evento, e o único documento médico juntado aos autos é de 12/12/2011, mais de um ano após o acidente alegado. Tal lapso temporal fragiliza sobremaneira a correlação entre o sinistro e a lesão permanente.

Ademais, não foi apresentada qualquer documentação que comprove o recebimento de indenização administrativa no valor de R$ 2.362,00, nem mesmo a existência de um pedido administrativo formulado pelo apelante.

A ausência de elementos probatórios reforça a decisão do magistrado de origem, que julgou improcedente a ação em razão da falta de comprovação do nexo de causalidade e da inexistência de pedido ou recebimento da indenização.

A jurisprudência pátria reforça o entendimento de que a inexistência de provas concretas acerca do nexo causal entre o acidente e a lesão afasta a pretensão indenizatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE LESÃO E ACIDENTE. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. 1.O laudo da perícia judicial atestou que não houveram lesões causadas diretamente pelo trauma, de modo que não foi possível estabelecer nexo causal entre o acidente narrado e a lesão apresentada pelo autor. 2.Ante a ausência de nexo causal entre a debilidade apresentada pelo recorrente e o acidente de trânsito, não há que se falar em pagamento da indenização do seguro DPVAT. 3.Recurso não provido
”.
(TJ-PE
- AC: 00020439220198173590, Relator: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/02/2023, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC))

---------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1- O laudo pericial goza de presunção de veracidade, não havendo nos autos elemento capaz de invalidá-lo. 2 - Não configurado o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, não há direito ao recebimento do seguro DPVAT. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

(TJ-GO
- AC: 52218485720218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Desembargador Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Ante o exposto
,
nego provimento
ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025